Tribunal: TJES
Processo: 0001658-61.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001658-61.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIANO SANTANA DE LIMA
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Consubstancia-se indispensável a intimação pessoal do periciado para comparecimento e realização da perícia médica, sob pena de se incorrer em cerceamento de defesa.

II. Configura cerceamento de defesa o julgamento da lide sem propiciar à parte a possibilidade de produzir as provas pleiteadas, situação verificada nos autos onde, embora a parte tenha apresentado endereço atualizado nos autos, não foi intimada pessoalmente para a realização da perícia designada.

III. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0001658-61.2018.8.08.0024, em que figuram como partes aquelas acima indicadas, ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto do e. Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001658-61.2018.8.08.0024

APTE: LUCIANO SANTANA DE LIMA

APDA: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença que julgou improcedente a presente
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT,
proposta por
LUCIANO SANTANA DE LIMA
em desfavor de
BANESTES SEGUROS SA.

Insurgindo-se contra o referido julgado (ID 4711845), o apelante alega cerceamento de defesa, uma vez que não realizada sua intimação pessoal para as perícias designadas nos autos, sendo, na sequência, proferida a sentença de improcedência por ausência de provas de sua incapacidade laborativa.

São estes os contornos fáticos que envolvem a questão. Decido.

Pois bem. Após uma profícua análise do presente caderno processual, tenho que razão assiste ao apelante quanto ao cerceamento de defesa.

Observa-se que foi proferida sentença de improcedência por ausência de provas, em razão do apelante não ter comparecido ao DML para realização da perícia designada:

“
[...]
É o relatório, decido.

Pelos documentos juntados, a autora comprova que foi vítima de um acidente automobilístico ocorrido em 28/08/2016.

Todavia, conforme entendimento dos tribunais pátrios, é ônus da parte autora comprovar a existência de doença, bem como seu caráter incapacitante para o exercício laborativo em ações acidentárias.

Por tais motivos, fora designado data e hora para realização da perícia médica na autora, não tendo a mesma comparecido ao ato, por três vezes, conforme se verifica às fls.107, 124 e 141.

Neste ínterim, o não comparecimento do Requerente ao exame pericial implica na preclusão temporal da prova, diante de seu desinteresse na realização da mesma.

E não se diga que a Autora não fora intimada para o ato, haja vista que a mesma fora intimada para realização do ato.

Ressalto, que a Autora sequer justificou sua ausência na perícia designada, tampouco pugnou pela redesignação de outra data, o que, contudo, não seria razoável, considerando sua ausência para realização do ato, por três vezes, sendo evidente seu desinteresse nesse ponto.

Visualiza este juízo que a requerente preferiu manter-se inerte a promover o desenvolvimento regular do feito com vistas a alcançar o êxito processual.

Portanto, a improcedência da ação é medida que se impõe, visto que não se desincumbiu em comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Sendo assim
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral, com fulcro no art. 487 inc I do CPC. [...]”

Ocorre que, conforme se pode observar dos autos, a advogada do apelante/autor, por mais de uma vez, peticionou requerendo sua intimação pessoal para comparecimento na perícia designada tendo, inclusive, o cuidado de informar o novo endereço de seu cliente (fl. 137), porém, não houve qualquer intimação deste no endereço ali informado.

Muito embora o julgamento antecipado da lide nem sempre configure motivo suficiente para acarretar a anulação da sentença, certo é, tal como ocorre no presente caso, que a prolação prematura da sentença em sentido antagônico à tese desenvolvida pela parte recorrente, sem que esta fosse regularmente intimada para a realização da perícia designada, ofende o direito constitucional à ampla defesa.

Nesse sentido trago precedentes recentes dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. Designação de realização de perícia "mutirão do DPVAT". Necessidade de intimação pessoal da parte. Ato personalíssimo. Inobservância. Não comparecimento da parte autora. Cerceamento de defesa. Nulidade processual. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Acorda a primeira câmara de direito privado do tribunal de justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento para cassar a sentença, nos termos do voto do eminente relator (TJCE; AC 0200035-33.2022.8.06.0043; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato; DJCE 16/05/2023; Pág. 138)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Consubstancia-se indispensável a intimação pessoal do periciado para comparecimento e realização da perícia médica, sob pena de se incorrer em cerceamento de defesa. Recurso conhecido e provido. (TJMS; AC 0800251-15.2020.8.12.0053; Coxim; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antonio Cavassa de Almeida; DJMS 16/05/2023; Pág. 199)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. NECESSIDADE. ATO PERSONALÍSSIMO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA PERÍCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas nºs 474 e 544 do STJ). Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275 do CPC, porquanto de caráter personalíssimo. (TJMT; AC 1007210-13.2022.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 10/05/2023; DJMT 12/05/2023)

No mesmo sentido já se posicionou o STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado. 1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo. 1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos. 2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente. 3. Recurso especial provido.” (STJ. REsp 1364911/GO, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julg. 01/09/2016, DJe 06/09/2016)

Deveras, conforme destacou o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, designado para redigir o acórdão do julgamento deo Resp 1.384.971/SP (STJ; PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014), sabe-se que
“ o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável”.

Com efeito, quando a controvérsia em debate envolver questões fáticas, é essencial a observância ao direito à ampla defesa e ao contraditório
(CF, art. 5º, LV)
, principalmente em situações como a dos autos, onde a prova técnica se mostra, a princípio, como essencial ao deslinde da questão.

Ex positis
,
CONHEÇO
recurso para acolher a preliminar de
CERCEAMENTO DE DEFESA
suscitada pelo Apelante e, como consequência,
ANULO
a sentença atacada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de possibilitar que seja saneado o feito e reaberta a fase probatória.

Sem honorários, uma vez que anulada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator, para dar provimento ao recurso.
Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.